Tribunal: TJSP
Processo: 2207341-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição. Figura utilizada apenas como artifício legitimador da admissibilidade dos embargos. Mera exposição de discordância para com o conteúdo da decisão. Embargos desvirtuados de seu escopo natural. Recurso não conhecido.